Tribunal: TJMT
Processo: 1031086-86.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031086-86.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO), EDUARDO JOSE MANSUELI DA SILVA - CPF: 401.167.978-00 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO. NÃO PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE E VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – CONVOCAÇÃO E POSTERIOR REVOGAÇÃO –
EQUÍVOCO
ADMINISTRATIVO – CORREÇÃO – OBSERVÂNCIA DO EDITAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Se há regra específica para a ordem de classificação final dos candidatos, não pode a autoridade apontada como coatora adotar critério diverso, genérico, como postulado pelo impetrante.

2. Ordem denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Cuida-se de

m
andado de
s
egurança impetrado por
EDUARDO JOSÉ MANSUELI DA SILVA
contra ato
imputado ao

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, vinculado ao ESTADO DE MATO GROSSO, relativo às nomeações no Processo Seletivo Simplificado n.

011/2023/GS/SEDUC/MT para os cargos de
d
iretor de
u
nidade,
c
oordenador
p
edagógico e secretário escolar na
e
scola
e
stadual Daniel Martins de Moura, no Município de Rondonópolis
(
MT
)
.

A parte impetrante alega
, em síntese,
que após ser classificado em 5º lugar na
e
scola
e
stadual Militar Tiradentes Major PM
Ernestino
Ver
í
ssimo da Silva e em 60º lugar na classificação geral do Município de Rondonópolis
(MT)
, foi convocado pela Diretoria Regional de Educação (DRE) de Rondonópolis
(MT)
para assumir a vaga de
c
oordenador
p
edagógico na
e
scola
e
stadual Daniel Martins de Moura.

Contudo, em 28
.
12
.
2023, foi informado sobre a impossibilidade de sua nomeação devido a um equívoco na interpretação do item 15.4 do Edital, que resultou na convocação de outras 03 (três) candidatas para o referido cargo.

A parte
i
mpetrante sustenta que a candidata nomeada em seu lugar na
e
scola
e
stadual Daniel Martins de Moura ficou em 115º lugar na classificação geral do Município, com nota final 18, enquanto ele obteve nota final 34, razão pela qual requer sua imediata nomeação e a adoção das medidas necessárias para sua posse.

Pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida indeferido
(Id. 196865689)
.

As certidões constantes nos Ids. 203394167 e 203394169 apontam o decurso do prazo para manifestação tempestiva da autoridade apontada coatora, assim como pela Procuradoria-Geral do Estado.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 204163694, pela ausência de interesse público para intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança impetrado por
EDUARDO JOSÉ MANSUELI DA SILVA
contra ato imputado ao
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, vinculado ao ESTADO DE MATO GROSSO, relativo às nomeações no Processo Seletivo Simplificado n. 011/2023/GS/SEDUC/MT para os cargos de diretor de unidade, coordenador pedagógico e secretário escolar na escola estadual Daniel Martins de Moura, no Município de Rondonópolis (MT).

O
m
andado de
s
egurança, conforme disposto no art. 1º da Lei n.º 12.016/2009, visa proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

É cediço que o d
ireito líquido e certo

dev
e
ser comprovado de plano, sem necessidade de dilação probatória.

No presente caso, a análise se concentra na interpretação das regras do Edital n. 011/2023/GS/SEDUC/MT.
Vejamos:

O item 11.4 do Edital estabelece:

"A classificação final deste certame será feita pelo Município Abrangente escolhido pelo candidato no ato da inscrição e pela Diretoria Regional de Educação (DRE) e, após a conclusão da 2ª Etapa do Processo Seletivo."

O item 11.5 dispõe:

"Os candidatos classificados serão listados em ordem decrescente de nota final, observado o cargo/função para os quais concorrem, em lista com Classificação Geral (Ampla Concorrência) de todos os candidatos habilitados em todas as etapas e classificados, por escola, município e Diretoria Regional de Educação (DRE) escolhida no ato de inscrição."

E o item 15.4
especifica
:

"Os candidatos selecionados serão classificados por ordem decrescente de pontos obtidos por escola, município e Diretoria Regional de Educação (DRE) escolhida no ato de inscrição, de acordo com a opção de atribuição."

Portanto, a classificação deve seguir
,
primeiramente
,
a ordem decrescente de pontos obtidos por escola.

Pois bem.

No caso, infere-se dos autos que a parte
i
mpetrante foi convocada para uma escola diferente daquela para a qual se inscreveu e obteve a classificação.

O equívoco administrativo foi corrigido posteriormente, seguindo a ordem estabelecida no edital.

Desse modo, a
inda que a parte
i
mpetrante tenha sido prejudicada com a revogação da convocação, tal fato não configura ilegalidade, pois a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da Constituição da República), devendo observar estritamente as regras do edital que regem o certame.

Além disso, a sua
convocação para uma escola diferente daquela para a qual se inscreveu e a posterior revogação dessa convocação, com a nomeação das candidatas Roseli Batista de Jesus, Eunice Muniz de
Meki
e Lucimara Lima de Souza Carvalho, segui
u
estritamente a
ordem de classificação por escola
, conforme previsto no Edital.

Assim, como
relatado pela própria parte impetrante, houve a nomeação de “
ROSELI BATISTA DE JESUS – 1ª colocada na classificação da escola Daniel Martins de Moura com nota final 39, EUNICE MUNIZ DE MEKI – 2ª colocada com nota final 38 e LUCIMARA LIMA DE SOUZA CARVALHO – 4ª colocada com nota final 18
”, ou seja, de acordo com a classificação por ordem decrescente de pontos obtidos por escola,
conforme previsto nos itens 11.5 e 15.4
.

Portanto, resta equivocada a interpretação da parte
i
mpetrante no sentido de que a vacância do cargo da terceira classificada na
e
scola
estadual
Daniel Martins de Moura deveria ensejar a sua convocação com base na ordem de classificação geral e não a próxima classificada da lista por escola, no caso, a 4ª colocada, na medida em que o item 14.1 em que
o mesmo
ancora sua pretensão é genérico, não se sobrepondo tampouco
concorrendo com a regra específica constante nos itens 11.5 e 15.4 do Edital
.

Diante de tais premissas, reforço que, se há regra específica para a ordem de classificação final dos candidatos, não pode a
a
utoridade apontada como
c
oatora adotar critério diverso, genérico, como postulado pela parte
i
mpetrante, notadamente quando tal ação resultaria na preterição da candidata classificada na sequência, na 4ª colocação para a
e
scola
e
stadual Daniel Martins de Moura, enquanto a parte
i
mpetrante se inscreveu para outra unidade, qual seja, a
e
scola
e
stadual Militar Tiradentes Major PM
Ernestino
Verissimo da Silva, onde não atingiu a pontuação necessária para sua classificação.

Diante do exposto

e em consonância com a fundamentação
supra
,

DENEGO A SEGURANÇA

vindicada pela parte impetrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024